Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710862-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO DINIZ NOGUEIRA VIANA, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA AGRAVADO: J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora